Tribunal: TJBA
Processo: 8002447-82.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002447-82.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IRANDE DOS SANTOS PASTOR

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
GILDEMAR BITTENCOURT SANTOS SILVA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO PARA O JUIZADO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por reconhecer de ofício a competência absoluta do Juizado Especial Cível em demanda de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada no valor de R$ 50.000,00 na Justiça Comum.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível ao juiz de primeiro grau declarar, de ofício, a incompetência da Justiça Comum para remeter a causa ao Juizado Especial Cível, em razão do valor e da natureza da demanda.

III. Razões de decidir

3. O art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/95 prevê caráter facultativo para a opção da autora pelo Juizado Especial, não impondo remessa obrigatória das causas de menor complexidade.
4. A jurisprudência consolidada e a Súmula 33 do STJ vedam a declaração de incompetência relativa de ofício, assegurando à autora a escolha do juízo.
5. A decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito incorreu em vício, devendo ser anulada para o regular prosseguimento na Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da comarca de Conceição do Coité.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: "1. É facultado ao autor o ajuizamento de ação de menor complexidade na Justiça Comum, não sendo possível a remessa de ofício ao Juizado Especial. 2. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo juiz."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, art. 3º, § 3º; CPC, arts. 64, § 1º, e 337, § 5º.
Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp nº 1462837/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 01.10.2019; TJ-RS, CC nº 70084744788, Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, Quinta Câmara Cível, j. 31.03.2021; TJ-PR, CC nº 0003840-64.2020.8.16.0044, Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea, 18ª Câmara Cível, j. 05.10.2020; TJ-GO, Apelação nº 045671449.2019.8.09.0093, Rel. Des. Maria das Graças Carneiro Requi, 1ª Câmara Cível, j. 16.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002447-82.2018.8.05.0063
, em que figuram como apelante IRANDE DOS SANTOS PASTOR e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, .